Tribunal: STF
Processo: HC 77052
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco
contra), entendimento em relação ao qual guardo reservas, compete ao
Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer habeas corpus
impetrado contra ato de tribunal, tenha este, ou não, qualificação
de superior.
        PRISÃO PREVENTIVA - MÓVEL - DESAPARECIMENTO. Havendo
sido efetuada a prisão preventiva em prol da instrução criminal,
encerrado o sumário, cumpre afastá-la, devolvendo-se ao acusado,
simples acusado, a liberdade.
        PRISÃO - CRIME HEDIONDO - AFASTAMENTO - VIABILIDADE. A
regra que exclui a fiança e a liberdade provisória - inciso II do
artigo 2º da Lei 8.072/90 - pressupõe a prisão em flagrante. Descabe
empolgá-la para decretar a preventiva, sempre a exigir a observância
dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A interpretação
sistemática da Lei nº 8.072/90 é conducente a concluir-se pela
possibilidade de o réu responder ao processo em liberdade, sendo
suficiente, para assim entender-se, considerar que, mesmo condenado,
poderá recorrer em liberdade - § 2º do artigo 2º.